Tribunal: TJDFT
Processo: 0743963-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MAVENCLAD (CLADRIBINA). ESCLEROSE MÚLTIPLA. LAUDO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LEI 14.454/2022. ROL EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO AUTORIZADO PELA ANVISA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, uma vez que a parte requerida atuou na qualidade de fornecedora de produtos e serviços, enquanto a parte autora figurou como consumidora, pois contratou plano de saúde como destinatária final, nos termos do art. 2o, caput, do CDC e Súmula 608 do STJ.
2. O caráter exemplificativo do rol de procedimentos e eventos de saúde da ANS foi reafirmado com a edição da Lei no 14.454/2022, e os planos e seguros de saúde foram novamente obrigados a cobrir tratamentos, ainda que fora do rol, mormente quando existe registro na ANVISA.
3. Conquanto a operadora de plano de saúde sustente que não pode ser compelida a arcar com procedimentos não previstos no rol da ANS, a situação em análise se enquadra entre aquelas em que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, nos termos do art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454, de 21/09/2022, ainda que o medicamento tenha administração domiciliar ou ambulatorial.
4. No presente caso, é abusiva a recusa da seguradora em custear o tratamento prescrito pela médica, uma vez que a autora foi diagnosticada com Esclerose Múltipla, necessitando do medicamento Mavenclad 10mg (Cladribina 10mg), devidamente registrado junto Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.